Tribunal: TJPA
Processo: 0012595-90.2013.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012595-90.2013.8.14.0040

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUMENTO DE EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA. REMESSA NECESSÁRIA.
O pedido exordial contempla tanto as medidas incidentalmente tomadas pelo apelante, como aquelas contidas na sentença, cuja fundamentação deduz o prejuízo de tais pedidos, motivo pelo qual julgou parcialmente procedente a demanda. Logo, a matéria recursal não alberga os pedidos já atendidos pelo apelante, haja vista não terem sido objeto da condenação. Assim, as obrigações impostas na sentença permanecem resistidas pelo apelante. Preliminar rejeitada;

1.

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para determinar que o ora apelante proceda ações contínuas de policiamento ostensivo no Município; ações de policiamento relâmpago em pontos estratégicos; bem como a reforma e manutenção da ala carcerária da Delegacia de Polícia Civil, no prazo estritamente necessário para a conclusão do processo licitatório cabível à espécie, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2.

Sobre a obrigação de fazer, a CF/88, em seu art. 144, inciso IV, e §§ 4º e 7º, estatui que a segurança pública é dever do Estado, que se faz cumprir com a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio; e elenca, dentre os órgãos do aparelhamento estatal responsáveis por este mister, as polícias civis. Ainda, a Lei de Execuções Penais - LEP, em seus arts. 88 e 102 a 104, estabelecem a necessidade de manutenção de pelo menos uma delegacia em cada Comarca; assim como as condições em que esta deve funcionar, para garantir a efetiva entrega de política de segurança aos usuários, assim como as condições humanas com que devem ser tratados os custodiados;

3.

Ao Estado incumbem as ações executivas relacionadas à segurança pública; e, para tanto, lhe competem medidas preventivas e repressivas de segurança, com policiamento ostensivo nos espaços públicos e ações investigativas de crimes cometidos. No tocante ao sistema de custódia, compete também ao Estado assegurar aos detentos as condições mínimas de higidez e saúde.;

4.

O acervo dos autos demonstra que as medidas vinculadas à política pública de segurança, de fato, não vêm sendo cumpridas no âmbito da delegacia de São Francisco do Pará, de modo que, tanto a precária conservação predial, quanto a insuficiência de recursos humanos e físicos; assim como a insipiente atuação preventiva da polícia restaram comprovadas na instrução processual. Ainda, a prova de fato superveniente, encartada pelo apelante, faz perecer o interesse processual, no tocante à aquisição de equipamentos, à lotação de pessoal e à reforma do prédio da delegacia, com exceção da área carcerária, não contemplada no documento, diante da qual persistem as informações já contidas no caderno processual;

5.

Acerca da multa fixada, considerando os critérios estampados no art. 537, do CPC, no sentido de que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito; tendo em vista ser o direito da coletividade a ser resguardado, não há retoques a se fazer na aferição em tela;

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer julgar procedente o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de REEXAME NECESSÁRIO de sentença prolatada pelo MM. Juízo

de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA

ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, tendo a sentença julgado

procedente a Ação Civil Pública, condenando o Estado do Pará à obrigação de fazer, sob pena

de multa, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente a Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado do Pará para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer movida nos presentes autos que deverá ser cumprida nos termos que se segue: a) Determino que o Estado do Pará faça alocação de policiais militares para o 23º BPM de Parauapebas para que se faça constar devidamente nos quadros de ativos e em circulação um numerário de 182 (cento e oitenta e dois) policiais militares, quantitativo a ser preenchido com os policiais que estão treinamento, provenientes do último concurso realizado; b) Determino que o Estado do Pará faça a redistribuição de 12 (doze) policiais civis para o Município de Parauapebas, que deverão ser distribuídos em: 04 (quatro) delegados, e esta parte da decisão poderá ser cumprida através da destinação dos delegados que serão empossados no concurso que encontra-se finalizado, e de 08 (oito) escrivães e investigadores que façam parte do quadro de policiais civis do Estado do Pará; c) Determino que o Estado do Pará faça o envio de 02 (duas) viaturas para a Polícia Civil e mais 02 (duas) viaturas para a Polícia Militar do Município de Parauapebas, que servirão para auxiliar os atendimentos emergenciais realizados pelas Polícias; d) Determino ainda a instalação do Disque 190 no Município de Parauapebas, providência esta que deverá ser cumprida no prazo máximo de 01 (um) mês, tempo hábil necessário para fazer a estruturação de pessoal e material necessário para o desempenho da atividade. O descumprimento desta sentença acarretará a aplicação de uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ao réu, limitada a 300 dias. Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e dispenso a condenação em honorários nos termos da Súmula 421 do STJ. Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do art. 496, I, do CPC.

A presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, visa alcança a garantia do direito de segurança ao Município de Parauapebas, requerendo para o alcance da referida finalidade, a disponibilização de 182 (cento e oitenta e dois) policiais militares, 02 (duas) novas viaturas para a Polícia Civil, 12 (doze) policiais civis, sendo destes, 04 (quatro) delegados, 08 (oito) investigadores e escrivães e a instauração do Disque 190 no referido Município.

O Juiz sentenciante antecipou a decisão em sede liminar para determinar que o Estado do Pará disponibilize um número total mínimo de 100 (cem) policiais militares para o 23º BPM, um número total de 08 (oito) agentes de polícia civil (sendo dois delegados, dois escrivães e quatro investigadores), 02 (duas) novas viaturas para a Polícia Civil e a instalação do Disque 190 no Município de Parauapebas, tudo no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento (ID 1569705 - Pág. 1).

Em sede de Agravo de Instrumento a referida Liminar fora SUSPENSA (ID 1569711 - Pág. 5).

Parecer ministerial, opinando pelo desprovimento do recurso, com a confirmação da sentença (ID 1569711 - Pág. 5)

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata de Reexame Necessário de Sentença que deu provimento a presente Ação Civil Pública para obrigar o Estado do Pará a disponibilizar ao Município de Parauapebas o quantitativo de 182 policiais militares ativos e em circulação (policiais que não desenvolvam somente atividades administrativa), a ser preenchido pelos novos concursados. Além de determinar que o Estado envie 12 policiais civis para o referido Município, sendo 04 delegados e 08 escrivães e investigadores e que junto aos policiais fosse dispensado ao ente federativo 04 viaturas, sendo duas para a polícia civil e duas para a polícia militar. Por fim, determinou a instalação de disque denúncia no Município.

A Constituição Federal de 1988, no artigo 2º, consagra o Princípio da Separação de Poderes no Estado brasileiro ao dispor que
são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário
.

Observa-se um conceito tripartite de poder, onde todos os poderes previstos no artigo citado têm suas competências ou funções expressamente previstas no texto constitucional, de modo que a regra é a harmonia entre os poderes, conforme previsão da Carga Magna.

Uma das responsabilidades do Poder Executivo, segundo a CF/88, em seu art. 144, inciso IV, e §§ 4º e 7º, é a segurança pública, cuja garantia, segundo a Carta Maior, é dever do Estado, que se faz cumprir com a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio; e elenca, dentre os órgãos do aparelhamento estatal responsáveis por este mister, as polícias militares e civis.
In verbis:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(....)

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

(....)

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

Os Poderes de Estado devem ser compreendidos, a partir das previsões constitucionais retro citadas, de forma a observar a separação dos Poderes. Sendo que, a partir dessa repartição principiológica dos Poderes do Estado, cabe ao Poder Executivo,
in casu
, ao gestor maior do estado federativo, auxiliado por seus secretários e demais membros dos órgãos públicos, gerir a função administrativa e a função de governo. Sendo a primeira função o norte a fundamentar a controvérsia em questão. Pois, cabe ao Poder Executivo do Estado, por meio da função administrativa, implementar ações e políticas públicas destinadas a Segurança Pública do Estado, no caso, o Estado do Pará, em suas respectivas unidades municipais.

Assim, em que pese o ofício do Comando do 23 BPM (ID 1569703 - Pág. 19) informar que o quantitativo ideal de policiais miliares seria 350 agentes, cabe ao Gestor Público Estadual administrar a escassez de recursos humanos, porque, a partir da própria instrução dos autos, ver-se que não é somente a cidade de Parauapebas que conta com um déficit de agentes policiais. Sem contar, que o deslocamento não planejado de policiais de uma cidade para outra, como argumentou o próprio comando miliar, pode desfalcar outras unidades federativas. Portanto, somente o Poder Executivo, com o auxílio do comando militar, pode distribuir e escalonar seus agentes.

Ademais, consta no Ofício 200-1/2013 do 23º BPM que 40 (quarenta) policiais recém aprovados no último concurso estão em formação para serem lotados no Município de Parauapebas. Portanto, tendo por base o princípio da separação dos poderes e a competência do executivo estadual em manter a segurança pública, não cabe ao poder judiciário dizer, especificamente, quantos policiais devem ser lotados no referido Município.

Do contrário, estaria o Poder Judiciário intervindo na administração que incumbe ao Executivo, trazendo desequilíbrio na lotação dos agentes militares e, embora o deve do Estado em manter a segurança pública não seja um poder discricionário, a gestão, o controle e o escalonamento de seus agentes pauta-se na esfera da discricionariedade administrativa. Assim, apenas o executivo pode dizer sobre a oportunidade ou a conveniência de suas decisões quanto a distribuição e lotação dos seus agentes.

A tutela dos interesses difusos não pode provocar uma hipertrofia do Poder Judiciário, causando perturbação na harmonia e independência entre os três Poderes. O Judiciário existe para dirimir controvérsias e não para conhecer de interesses primários relacionados com a organização policial-militar.
[1]

Nesta matéria, a posição do Judiciário é delicada: se entende que se trata de assunto a ser dirimido em sede administrativa, arrisca deixar tais interesses sem tutela jurisdicional rápida e eficaz; se, ao contrário, concede a tutela, corre o risco de ser acusado de haver rompido o equilíbrio entre poderes.
[2]

Assim, faz-se importante observar a doutrina do Ilmo. RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, ao defender que “
fica evidente que um dos grandes problemas suscitados pela tutela dos interesses difusos é de ordem política. Caberá ao Judiciário agir com engenho e arte para outorgar a tutela adequada aos interesses difusos, em convivência harmoniosa com as competências reconhecidas aos outros dois Poderes, neutralizando, assim, a imputação de um governo di giudici
”
[3]

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO afirma que
cabe ao Poder Executivo o direito e o dever de fixar propriedades de sua administração, sopesando ações outras que, a critério desse mesmo Executivo, possam ser prioritárias. Assim, não podem Juízes e Tribunais assomar para si a deliberação de atos da administração, sob pena de violação do princípio constitucional da interdependência dos poderes do Estado
(JTJ, Lex, vol. 145, pág. 25) (citado por THEOTONIO NEGRÃO, em sua obra CPC E LPV, 29ª ed., pág. 723)

A fundamentação retro também se aplica quanto ao pedido de aumento do efetivo de policiais cíveis, com suas respectivas viaturas e instalação de disque 190 no município, conforme requerido na Exordial e provido na Sentença, ora reexaminada.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. AUMENTO DE EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA.
REMESSA NECESSÁRIA. PROVIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. PREJUDICIALIDADE. 1) Não pode - e nem deve - o Poder Judiciário, imiscuindo-se no mérito administrativo, impor à Administração Pública o aumento do efetivo de policiais militares nos respectivos Municípios; 2) Remessa necessária provida e recurso voluntário prejudicado.

(TJ-AP - REO: 00002374220158030004 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 27/08/2019, Tribunal).

E M E N T A – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE AUMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES – AO JUDICIÁRIO COMPETE APENAS FISCALIZAR A LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, CONTRA O PARECER DA PGJ. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juíz entende que as provas constantes dos autos para formação de seu convencimento sejam suficientes ao deslinde da questão. Como cediço, é o juiz, destinatário da prova, que tem a incumbência de decidir sobre a necessidade ou não de dilação probatória mais ampla ou, ao invés, julgar antecipadamente a lide. A Constituição Federal garante a tripartição dos poderes, de modo que o Poder Judiciário não pode interferir da discricionariedade dos atos da Administração Pública no que tange à contratação de maior contingente efetivo da Polícia Militar. Preliminar afastada. Recursos conhecidos e providos (TJ-MS - APL: 08036543020168120021 MS 0803654-30.2016.8.12.0021, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 19/09/2017, 1ª Câmara Cível).

Apelação cível. ação civil pública. obrigação de fazer. políticas públicas. segurança pública. municípios que compõem a comarca de CURURUPU.
NECESSIDADE DE contingente DA POLÍCIA MILITAR PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICOS. composição do quadro de servidores junto a cada delegacia de polícia e cada grupamento militar estadual (inclusive batalhão rodoviário) com o efetivo provimento de cargos. PODER DISCRICIONÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES DA UNIÃO
. 1. Compete ao Poder Executivo, segundo critérios de conveniência e oportunidade, realocar servidores civis e militares, prover cargos da Administração Pública, instalar postos policiais, assim como tomar as providências administrativas e orçamentárias para o cumprimento de tais medidas. O Poder Judiciário não pode compelir o Poder Executivo a realizar ditas atribuições, sob pena de violação aos princípios da independência, harmonia e separação dos poderes. 2. Reforma sentença que se impõe. 3. Apelação conhecida e provida (TJ-MA - AC: 00009050620148100084 MA 0308062017, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 22/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2018 00:00:00)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERESSE DIFUSO - SEGURANÇA PÚBLICA - DEVER DO ESTADO - CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA DE MUNICÍPIO SEDE DE COMARCA OCUPADO POR PESSOA LEIGA - COMPROMETIMENTO ÀS FUNÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA - INADMISSIBILIDADE - CARÊNCIA DO EFETIVO DO DESTACAMENTO POLICIAL-MILITAR - MILICIANO DESTACADO PARA SERVIR DE GUARDA BANCÁRIO - NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO ÀS FUNÇÕES POLICIAIS-MILITARES - PRETENSÃO DO AUTOR DA AÇÃO EM AUMENTAR OS EFETIVOS DO DESTACAMENTO E ASSEGURAR FORNECIMENTO DE ARMAS, MUNIÇÕES E DE RÁDIO COMUNICAÇÃO - INTERVENÇÃO PORÉM NAS ATRIBUIÇÕES DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. I - Para exercer o poder de polícia, deve o funcionário estar investido de autoridade, do poder de mando, que implica no exercício de coerção sobre pessoas e coisas, razão pela qual o cargo de Delegado de Polícia, sobretudo em sede de Comarca, deve ser provido por bacharel em Direito, integrante da carreira mediante nomeação, após aprovação em concurso público. II - Não cabe à Polícia Militar destacar milicianos para prestar serviços de guarda bancário, "máxime" em face da insuficiência de elementos no destacamento local, o que já compromete o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. III - O ESTADO DO PARANÁ está com falta de pessoal em todas as áreas, inclusive segurança pública, por falta de reposição, em face de haver extrapolado o limite de gastos com o funcionalismo público. Os quadros da polícia militar não foram ampliados, desde a Lei estadual nº 7 .047/78 e o seu regulamento, Dec. nº 6.466/79. Além disto, apesar das inúmeras vagas, não há concursos públicos desde 1997. Cabe ao Estado assim o dever de administrar a escassez de recursos humanos. O deslocamento de soldados, para suprir a insuficiência de destacamentos, viria desfalcar outras unidades. IV - Na tutela dos interesses difusos, forma de participação comunitária na gestão da coisa pública, embora a intervenção jurisdicional seja fundamental, não pode provocar uma hipertrofia do Poder Judiciário, causando perturbação na harmonia e independência entre os três Poderes. Deve ser feita com cautela, para não invadir a seara de outros poderes, como a relacionada com prioridades na organização policial-militar (TJ-PR - AC: 526027 PR Apelação Cível - 0052602-7, Relator: Munir Karam, Data de Julgamento: 15/12/1999, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2000 DJ: 5568).

Diante do exposto, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, reformo integralmente a Sentença para desobrigar o Estado do ônus imposto.

É o voto.

Belém-PA, em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

TJ-PR - AC: 526027 PR Apelação Cível - 0052602-7, Relator: Munir Karam

[2]

TJ-PR - AC: 526027 PR Apelação Cível - 0052602-7, Relator: Munir Karam

[3]
MANCUSO, RODOLFO DE CAMARGO. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir, 3a

. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. Pag. 109.

Belém, 07/06/2022